Tribunal: TJDFT
Processo: 0788386-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0788386-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUCELINO BARROS DA SILVA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Altere-se a classe processual para "Embargos de Declaração". Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator